Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722996-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS BATISTA SA AGRAVADO: CLAUDIO ANDREI CANTO DA SILVA D E S P A C H O Em consulta ao processo originário, verifica-se que as partes apresentaram acordo para quitação do débito exequendo e requereram a sua homologação judicial. Posto isto, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 dias, quanto à desistência do recurso. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador